Tribunal: CARF
Processo: 10675.720235/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720235/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.465 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
FLAVIO LUIZI LOBATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação, fls. 002, apresentada pelo sujeito passivo, acima identificado,
contra Notificação de Lançamento (NL), fls. 005, referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), exercício 2009, ano-calendário 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720235/2011-01
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.465 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720235/2011-01

Após a revisão fiscal da Declaração de Ajuste Anual (DAA), fls. 028, elaborada e
informada pelo sujeito passivo, exige-se imposto suplementar no valor de R$ 8.750,50,
fls. 008, que acrescido dos juros e multas determinados na legislação constituiu o
crédito de R$ 16.645,19, fls. 005.
A fiscalização tributária constatou o seguinte fato:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 31.820,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado:
As deduções que foram glosadas estão discriminadas e detalhadas na NL, fls. 006.
Esclarece, em síntese, ainda, a fiscalização, fls. 007:
“O contribuinte não logrou comprovar a efetividade da realização de despesas médicas,
mediante comprovação do pagamento (cópias de cheques, recibos de depósito, ordem
bancária, etc) com as profissionais Valéria Martinelli, Sâmia Nunes Lemos e Clélia
Arleth da Costa.
Os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a realização dos
serviços. De acordo com o artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda (IR/99)
todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Não há previsão legal para a dedução de despesas com nutricionista”.
Os enquadramentos legais encontram-se na notificação.
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 30/12/2010, fls. 024.
Em 26/01/2011 foi protocolada a impugnação, que contém, em síntese, as seguintes
alegações:
1. A impugnação é tempestiva;
2. Foram apresentados recibos de pagamentos e declarações dos profissionais que
prestaram o serviço, onde atestam o recebimento dos valores;
3. As despesas com psicólogos, com sessões de acupuntura e com fisioterapia são
plausíveis, já que é Coronel da Polícia Militar e Diretor Geral de Penitenciária,
atividades geradoras de stress e ansiedade;
4. O tratamento com nutricionista não foi estético, mas, também, com a finalidade de
controle de ansiedade;
5. Os pagamentos foram feitos em dinheiro, o que não configura irregularidade;
6. Apresenta extrato bancário para justificar os pagamentos;
7. Os saques efetuados por terceiros tinham como finalidade auxiliá-lo, pois seu local de
trabalho é distante da agência bancária que possui conta;
8. Diante do exposto, solicita o cancelamento do débito fiscal.
Os autos vieram para esta Delegacia, para análise e decisão.
É o relatório.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo reproduzida (fls. 76 e ss.):

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.465 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720235/2011-01

Ementa: IRPF. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A base de cálculo do IRPF devido no ano-calendário será a diferença entre as somas: a)
de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva; e
b) das deduções relativas aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
No presente caso, o sujeito passivo – apesar de solicitação fiscal - não foi capaz de
comprovar a existência dos pagamentos efetuados, motivo para não conferir razão a
seus argumentos e pela conseqüente improcedência de sua a impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 04/10/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária;
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é intempestivo, motivo pelo qual não o conheço. Isso
porque a intimação do contribuinte ocorreu em 05.09.2016 (fl. 86) e a interposição do apelo
ocorreu apenas em 07.10.2016 (fl. 89), ou seja, após dois dias do termo final do prazo para sua
interposição.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.465 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720235/2011-01

Fl. 117
DF CARF MF
Original